Tribunal: TJSP
Processo: 1001621-79.2025.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Desvio de energia no ramal de entrada. Inspeção acompanhada pelo arrendatário, efetivo consumidor do serviço prestado. Suficiência. Art. 591, § 3o, RN-ANEEL no 1000/21. Desnecessidade de que o consumidor seja o titular da unidade. Conclusões do TOI que, na espécie, não se encontram isoladas. Hipótese em que o desvio foi constatado também pela polícia

Ementa:
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Desvio de energia no ramal de entrada. Inspeção acompanhada pelo arrendatário, efetivo consumidor do serviço prestado. Suficiência. Art. 591, § 3o, RN-ANEEL no 1000/21. Desnecessidade de que o consumidor seja o titular da unidade. Conclusões do TOI que, na espécie, não se encontram isoladas. Hipótese em que o desvio foi constatado também pela polícia militar, que acompanhou a vistoria. Flagrante delito. Autora que se desincumbiu do seu ônus probatório, a demonstrar a fraude. Réu que tem responsabilidade pelo medidor instalado no interior do seu imóvel. Débito que existe, mas não na amplitude proposta pela fornecedora. Cálculo com base na RN.-ANEEL no 1000/21, que fixa critérios de impossível compreensão, a afrontar o art. 6o, III, do CDC. Liquidação a adotar a média de consumo dos doze meses posteriores à cessação da irregularidade, entendida como a data da lavratura do TOI. Agência reguladora que deve respeito ao sistema jurídico brasileiro, corolário do primado da legalidade, a pouco importarem suas resoluções quando inconstitucionais e/ou ilegais. Precedente do STJ. Impositivo recálculo do débito. Pedido parcialmente procedente. Recurso provido em parte.